Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717771-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALVES LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUSTAVO ALVES LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0725004-86.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “A gratuidade de justiça já foi deferida na decisão de ID n. 201761201. Recebo a emenda de ID n. 233731299. A parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais, em relação aos contratos: cartão de crédito OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA no [...], b) BB Crédito Automático no 118940677, c) BB Crédito Salário no 119232310 e d) BB Crédito PPF Automático no 120254606 - e, a partir de cálculos próprios, o depósito incidental do valor que reputa incontroverso e o afastamento dos efeitos da mora. Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do pedido de tutela de urgência, porquanto, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade das cláusulas indicadas pela autora, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Uma vez descumprido o contrato, tem a parte credora a sua disposição instrumentos válidos para a cobrança da dívida, dentre os quais as anotações em cadastros de inadimplentes e cobranças com os encargos previstos no contrato. Portanto, indefiro o pedido apresentado o afastamento da mora, na hipótese do autor não cumprir o restou pactuado entre as partes Nesse giro, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido (BANCO DO BRASIL S.A.) pelo sistema, pois é entidade domiciliada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intime-se.” (ID 233765145, origem) Nas razões recursais, GUSTAVO ALVES LIMA afirma que “o presente recurso visa à concessão de tutela de urgência à parte agravante, com o fim da disponibilização do instrumento contratual perfectibilizado entre as partes, o afastamento de cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda, inclusive com abstenção de inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores e a abstenção na realização de cobrança judicial do débito aqui discutido, enquanto pendente a revisional.” (ID 71511376, p. 4) Sustenta: “Ocorre que, ao não ser provido o recurso, os juros dos contratos da lide seguem aumentando, o que prejudicará a parte agravante, visto a hipossuficiência. Nessa linha, até que ocorra o julgamento do recurso, com alta probabilidade de provimento (conforme será exposto no tópico seguinte), a parte agravante, que manifestamente está em situação de hipossuficiência econômica, terá que arcar mensalmente com os juros abusivos, comprometendo ainda mais a sua situação financeira e, mais grave ainda, correndo o risco de ser negativado por débito excessivo, o qual foi gerado inclusive por condutas abusivas do banco. Desse modo, mostra-se necessária a suspensão da eficácia da decisão impugnada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento por este e. Tribunal, nos termos do art. 1019, I, do CPC.” (ID 71511376, p. 4) Alega: “Em 20/06/2024, o Agravante ajuizou ação revisional em face da parte ora agravada. No entanto, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar buscando, em suma, a disponibilização do instrumento contratual perfectibilizado entre as partes, o afastamento de cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda, inclusive com abstenção de inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores e a abstenção na realização de cobrança judicial do débito aqui discutido, enquanto pendente a revisional. A parte requerente se trata de bom pagador, o qual sempre honrou e fomentou o mercado de crédito, não possuindo qualquer tipo de restrição ou processo movido contra si, em relação à discussão de dívidas. O que se busca não é o perdão da dívida, é a revisão do que está sendo pago, para que o contrato atacado não prejudique a saúde financeira do requerente.” (ID 71511376, pp. 4-5) Afirma: “O agravante, inclusive, tornou-se inadimplente em razão de uma série de fatores que, somados, culminaram em um processo de desorganização financeira progressiva. Ao se deparar com diversas dívidas já em aberto, em vez de conseguir saná-las, passou a contrair novos empréstimos com o intuito de manter seus compromissos financeiros mais urgentes. Logo, embora inicialmente motivada pelo desejo de honrar suas obrigações, acabou gerando um acúmulo crescente e descontrolado de débitos, agravando ainda mais sua situação econômica. Com a multiplicação de parcelas, encargos e juros, o requerente rapidamente se viu imerso em um estado de superendividamento.” (ID 71511376, p. 5) Sustenta: “A probabilidade do direito fica evidente quando se analisa o conjunto probatório trazido aos autos junto ao entendimento jurisprudencial ante a caracterização de abusividade contratual, visto que mês a mês a parte autora vê seu patrimônio ser arruinado por imposição de juros, produtos e encargos ilegais em seus contratos. O periculum in mora, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, está indiscutivelmente presente no caso, visto que, o autor até o presente momento não conseguiu acesso aos instrumentos contratuais que deram origem a esta lide, bem como está correndo risco de ser cobrado excessivamente (juros moratórios) em uma operação que sequer sabe quais os termos Logo, é totalmente insustentável a manutenção da presente situação, pois a lesão aos direitos do agravante é concreta e atual, caracterizando a urgente necessidade de deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, principalmente no que concerne ao afastamento dos efeitos da mora. Dito isso, o perigo de irreversibilidade, previsto no art. 300, § 3o, CPC é inexistente, porque a parte recorrente não está se negando a pagar o que deve, apenas pretende revisar suas obrigações e busca, inclusive, ver deferido o direito a depositar judicialmente os valores incontroversos, depois de disponibilizado o contrato e feita a análise contábil dele.” (ID 71511376, pp. 5-6) Diz que “deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que estão presentes os requisitos para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, por meio do deferimento da consignação judicial dos valores incontroversos e que seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da demanda revisional, inclusive com abstenção em relação a cobrança judicial do débito discutido, enquanto pendente a ação revisional.” (ID 71511376, p. 7) Por fim, requer: “a) a reforma da decisão recorrida, uma vez que estão presentes os requisitos para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo-se a exigibilidade do débito, proibindo-se o banco agravado de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins e afastar a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da demanda; b) seja suspensa a eficácia da decisão recorrida, diante da evidente presença dos requisitos ensejadores para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano. c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal de afastamento integral da mora, requer-se: A exibição do contrato ou dos documentos contratuais pertinentes como condição necessária para o cálculo do valor incontroverso, a fim de assegurar a apuração correta dos encargos efetivamente devidos; d) A autorização para depósito judicial do valor que vier a ser reconhecido como incontroverso, resguardando-se, assim, os direitos do Requerente enquanto perdurar a controvérsia sobre os demais valores; e) A suspensão exclusiva das penalidades decorrentes da mora — tais como multa e juros moratórios — enquanto pendente a controvérsia contratual, de forma a evitar o agravamento indevido da dívida em discussão.” (ID 71511376, p. 7) Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 201761201, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, inciso I, CPC (decisão interlocutória sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se de ação revisional de contratos ajuizada pelo agravante GUSTAVO ALVES LIMA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, com o propósito de discutir abusividade de encargos remuneratórios. Na origem, o autor/agravante pleiteou: “c. em sede de tutela de urgência: seja deferida a consignação judicial dos valores incontroversos; seja o réu impedido de incluir a parte autora em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado; seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda, inclusive com abstenção de inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores e a abstenção na realização de cobrança judicial do débito aqui discutido, enquanto pendente essa revisional.” (ID 64386115, pp. 18-19) Pela decisão agravada, indeferido o pedido de tutela de urgência ao argumento de que não vislumbrada a probabilidade do direito “porquanto, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade das cláusulas indicadas pela autora, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída.” (ID 233765145, origem). Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “até que ocorra o julgamento do recurso, com alta probabilidade de provimento (conforme será exposto no tópico seguinte), a parte agravante, que manifestamente está em situação de hipossuficiência econômica, terá que arcar mensalmente com os juros abusivos, comprometendo ainda mais a sua situação financeira e, mais grave ainda, correndo o risco de ser negativado por débito excessivo, o qual foi gerado inclusive por condutas abusivas do banco.” (ID 71511376, p. 4). Pois bem. Em juízo de cognição sumária, não se verifica probabilidade do direito alegado pelo agravante. Como se vê dos autos, GUSTAVO ALVES LIMA (agravante) requer, na origem, "seja julgado procedente a pretensão autoral a fim de adequar a taxa de juros dos contratos firmado ao patamar médio do mercado, com afastamento da capitalização de juros em toda e qualquer periodicidade e afastar a cobrança do IOF, bem como sejam desconsiderados todos os demais encargos ilegais e abusivos que se fizerem demonstrados mediante a perícia técnica a ser realizada;” (ID 201116204, p. 19) Constata-se, portanto, que não há controvérsia sobre a existência da dívida, mas somente sobre o seu valor. Nesse particular, destaca-se que o IOF é imposto de competência da União, cujo fato gerador é a realização de operações financeiras como, por exemplo, empréstimos, de modo que não se vislumbra qualquer abusividade em sua cobrança. Referente aos juros, já estavam previstos desde o início dos contratos e, à primeira vista, não se revelam manifestamente abusivos, hipótese em que se admite a sua excepcional revisão. Assim, os contratos bancários são válidos e devem continuar produzindo efeitos enquanto não forem revisados. Há que se destacar ainda que o simples ajuizamento de ação não afasta a obrigação do agravante de adimplir os valores contratados. Neste sentido é a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”. Assim, enquanto não forem revisados, os contratos continuam válidos, razão por que o devedor (agravante) deve cumprir as obrigações pactuadas para que não se constitua a mora, podendo ensejar a legítima execução e a adoção de todas as medidas decorrentes do inadimplemento, como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 4. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. 5. Não se justifica o deferimento da consignação em pagamento, se não há recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1877840, 0708859-55.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora